Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INEXISTÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAUDE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO.
I - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de fraude processual, previsto no art. 312 do CTB, mantém-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
II - Inviável acolher o pedido de absolvição do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, de natureza grave, qualificada pela embriaguez, quando comprovada a materialidade e autoria pela prova pericial e oral, notadamente depoimentos dos policiais responsáveis pela apuração do caso.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem assim os laudos periciais (causa do acidente e lesões corporais), possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Nos casos de condenação pela prática de crime na modalidade culposa deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, desde que estejam presentes os demais requisitos exigidos no art. 44 do CP.
V - A pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir deve ser fixada observando os mesmos parâmetros da pena corporal.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido o do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.